Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716319-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DRL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME EMBARGADO: NILZA VIEIRA MORAIS DECISÃO Embargos declaratórios opostos por DRL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito